Tribunal: TJSP
Processo: 1015467-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Plano de saúde. Ação de cobrança veiculada pelo Hospital, ao fundamento de que ausente cobertura pela operadora. Defesa no sentido de que abusiva esta recusa. Matéria levada à ação própria, em que a beneficiária se sagrou vencedora, reconhecido crédito bem no valor aqui cobrado. Obrigação ademais assumida em caráter particular conforme de responsabilidade junto à prestadora dos serviços.

Ementa:
Plano de saúde. Ação de cobrança veiculada pelo Hospital, ao fundamento de que ausente cobertura pela operadora. Defesa no sentido de que abusiva esta recusa. Matéria levada à ação própria, em que a beneficiária se sagrou vencedora, reconhecido crédito bem no valor aqui cobrado. Obrigação ademais assumida em caráter particular conforme de responsabilidade junto à prestadora dos serviços. Sentença mantida. Recurso desprovido.